Tribunal: STJ
Processo: 0909891-63.2022.8.04.0001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2025-11-14

Inteiro teor:
EDcl no AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2948323 - AM (2025
/0192872-9)
RELATOR
: MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK
EMBARGANTE
: CLEMILSON DOS SANTOS FARIAS
ADVOGADOS
: JOAO EVANGELISTA GENEROSO DE ARAUJO - AM012394
CRISTIANE GAMA GUIMARÃES GENEROSO - AM004507
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CABIMENTO.
HIPÓTESES
RESTRITAS.
PRETENSÃO
DE
REDISCUSSÃO.
EMBARGOS
REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra decisão da 5a Turma do Superior Tribunal de
Justiça que não conheceu de agravo regimental.
2. A parte embargante alega omissões e contradições no acórdão, apontando: (i)
ausência de reconhecimento de impugnação específica às Súmulas 7 e 83/STJ; (ii)
aplicação indevida da
e (iii) omissão na análise de nulidades
Súmula 182/STJ;
relacionadas à violação ao
do Código Penal, ingresso forçado em domicílio sem
art. 208
mandado e contaminação de provas.
3. Requer a integração do acórdão para sanar as omissões e contradições, bem como a
declaração de nulidade por violação a dispositivos legais e constitucionais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se os embargos de declaração podem ser
utilizados para rediscutir o mérito da decisão embargada, sob alegação de omissões e
contradições, e se há vícios que justifiquem a integração do acórdão.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. Os embargos de declaração, conforme o
do Código de Processo Penal,
art. 619
destinam-se exclusivamente a sanar omissão, obscuridade, ambiguidade ou contradição
no julgado, não sendo cabíveis para rediscutir o mérito da decisão ou reabrir o debate
sobre questões já analisadas.
6. A intenção da parte embargante de rediscutir o conteúdo da decisão proferida, sob o
pretexto de omissões e contradições, não se coaduna com a finalidade dos embargos de
declaração, que possuem função processual limitada.
7. O julgador não está obrigado a responder a todas as alegações das partes, desde que
os fundamentos apresentados sejam suficientes para embasar a decisão, conforme
entendimento consolidado na jurisprudência.
Documento eletrônico VDA52292385 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 13/11/2025 11:58:25
Publicação no DJEN/CNJ de 17/11/2025. Código de Controle do Documento: e70269f3-2297-4156-b3ab-465d0dabe670

8. No caso concreto, não foram identificados vícios no acórdão embargado que
justifiquem a integração pretendida, sendo inviável a utilização dos embargos de
declaração para modificar o provimento anterior.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Resultado do Julgamento: Embargos de declaração rejeitados.
Teses de julgamento:
1. Os embargos de declaração não se prestam para rediscutir o mérito da decisão
embargada, sendo cabíveis apenas para sanar omissão, obscuridade, ambiguidade ou
contradição, nos termos do
do Código de Processo Penal.
art. 619
2. O julgador não está obrigado a refutar todos os argumentos das partes, desde que os
fundamentos apresentados sejam suficientes para embasar a decisão.
Dispositivos relevantes citados: CPP,
CPC,
art. 619;
art. 1.022.
Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no AgRg nos EDcl nos EDv nos
Rel. Min. Jorge Mussi, Terceira Seção, DJe
STJ, EDcl
EREsp 1746600/SC,
21/02/2020;
no AgRg no
Rel. Min. Nefi Cordeiro, Sexta Turma, DJe
AREsp 1281062/SP,
09/03/2020;
STJ, EDcl na APn 843/DF, Rel. Min. Herman Benjamin, Corte Especial, DJe 23/04/2018.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da Turma, por unanimidade, rejeitar os embargos.
Os Srs. Ministros Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas, Reynaldo
Soares da Fonseca e Ribeiro Dantas votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília,
.
13 de novembro de 2025

JOEL ILAN PACIORNIK
Relator
Documento eletrônico VDA52292385 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 13/11/2025 11:58:25
Publicação no DJEN/CNJ de 17/11/2025. Código de Controle do Documento: e70269f3-2297-4156-b3ab-465d0dabe670

EDcl no AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2948323 - AM (2025
/0192872-9)
RELATOR
: MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK
EMBARGANTE
: CLEMILSON DOS SANTOS FARIAS
ADVOGADOS
: JOAO EVANGELISTA GENEROSO DE ARAUJO - AM012394
CRISTIANE GAMA GUIMARÃES GENEROSO - AM004507
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CABIMENTO.
HIPÓTESES
RESTRITAS.
PRETENSÃO
DE
REDISCUSSÃO.
EMBARGOS
REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra decisão da 5a Turma do Superior Tribunal de
Justiça que não conheceu de agravo regimental.
2. A parte embargante alega omissões e contradições no acórdão, apontando: (i)
ausência de reconhecimento de impugnação específica às Súmulas 7 e 83/STJ; (ii)
aplicação indevida da
e (iii) omissão na análise de nulidades
Súmula 182/STJ;
relacionadas à violação ao
do Código Penal, ingresso forçado em domicílio sem
art. 208
mandado e contaminação de provas.
3. Requer a integração do acórdão para sanar as omissões e contradições, bem como a
declaração de nulidade por violação a dispositivos legais e constitucionais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se os embargos de declaração podem ser
utilizados para rediscutir o mérito da decisão embargada, sob alegação de omissões e
contradições, e se há vícios que justifiquem a integração do acórdão.
Documento eletrônico VDA52292390 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 13/11/2025 11:58:14
Código de Controle do Documento: 40b63662-c2ce-482d-9d7f-d49c99d2500d

III. RAZÕES DE DECIDIR
5. Os embargos de declaração, conforme o
do Código de Processo Penal,
art. 619
destinam-se exclusivamente a sanar omissão, obscuridade, ambiguidade ou contradição
no julgado, não sendo cabíveis para rediscutir o mérito da decisão ou reabrir o debate
sobre questões já analisadas.
6. A intenção da parte embargante de rediscutir o conteúdo da decisão proferida, sob o
pretexto de omissões e contradições, não se coaduna com a finalidade dos embargos de
declaração, que possuem função processual limitada.
7. O julgador não está obrigado a responder a todas as alegações das partes, desde que
os fundamentos apresentados sejam suficientes para embasar a decisão, conforme
entendimento consolidado na jurisprudência.
8. No caso concreto, não foram identificados vícios no acórdão embargado que
justifiquem a integração pretendida, sendo inviável a utilização dos embargos de
declaração para modificar o provimento anterior.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Resultado do Julgamento: Embargos de declaração rejeitados.
Teses de julgamento:
1. Os embargos de declaração não se prestam para rediscutir o mérito da decisão
embargada, sendo cabíveis apenas para sanar omissão, obscuridade, ambiguidade ou
contradição, nos termos do
do Código de Processo Penal.
art. 619
2. O julgador não está obrigado a refutar todos os argumentos das partes, desde que os
fundamentos apresentados sejam suficientes para embasar a decisão.
Dispositivos relevantes citados: CPP,
CPC,
art. 619;
art. 1.022.
Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no AgRg nos EDcl nos EDv nos
Rel. Min. Jorge Mussi, Terceira Seção, DJe
STJ, EDcl
EREsp 1746600/SC,
21/02/2020;
no AgRg no
Rel. Min. Nefi Cordeiro, Sexta Turma, DJe
AREsp 1281062/SP,
09/03/2020;
STJ, EDcl na APn 843/DF, Rel. Min. Herman Benjamin, Corte Especial, DJe 23/04/2018.
RELATÓRIO
Cuida-se de embargos de declaração opostos por CLEMILSON DOS SANTOS
FARIAS contra acórdão proferido pela 5a Turma deste Egrégio STJ, às fls. 1297/1302,
em que não foi conhecido o agravo regimental.
Documento eletrônico VDA52292390 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 13/11/2025 11:58:14
Código de Controle do Documento: 40b63662-c2ce-482d-9d7f-d49c99d2500d

A defesa alega omissão porque o acórdão não reconheceu a efetiva impugnação
específica às Súmulas 7 e 83/STJ; contradição por ter sido aplicada a Súmula 182/STJ,
embora o Agravo tenha combatido os fundamentos da decisão recorrida; omissão na
análise de nulidades pela violação ao
do CP (perturbação de culto por diligência
art. 208
policial), ingresso forçado em domicílio sem mandado (art. 5o, XI, da CF; RE 603.616/RO,
Tema 280) e contaminação das provas (art. 157, § 1o, do CPP).
Requer o conhecimento dos Embargos; integração do acórdão para sanar
omissões/contradições e reconhecer a impugnação específica; declaração de nulidade
por violação aos arts. 489, § 1o, IV e VI, e 1.022 do CPC e aos princípios constitucionais.
VOTO
A presente medida integrativa deve ser rejeitada.
Conforme estabelece o
do Código de Processo Penal – CPP, os
art. 619
embargos de declaração são cabíveis nas hipóteses de correção de omissão,
obscuridade, ambiguidade ou contrariedade no acórdão embargado. Ainda, admitem-se
para correção de erro material, conforme
III, do Código de Processo Civil –
art. 1.022,
CPC.
Considerando as limitadas hipóteses de cabimento, é possível concluir que os
declaratórios, primeiro, não se prestam para reabrir o debate acerca das questões já
analisadas, sob pena de eternização da demanda; segundo, são imprestáveis para
reparo de erro judicial, ressalvadas as anomalias materiais; e, terceiro, não têm o efeito
de ensejar nova reanálise dos autos.
Aplicando tais entendimentos ao caso concreto, verifica-se que a intenção da
parte embargante é meramente rediscutir o conteúdo da decisão proferida, o que é
inviável através desta via recursal.
Portanto, em verdade, o embargante discorda da solução jurídica adotada no
julgamento do agravo regimental, pretendendo a modificação do provimento, com a
rediscussão de questão, o que não se coaduna com a medida integrativa.
No mesmo sentido, citam-se precedentes:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM
RECURSO ESPECIAL. VÍCIOS. INEXISTÊNCIA. MERA
REDISCUSSÃO.
PREQUESTIONAMENTO.
IMPOSSIBILIDADE.
MATÉRIA
CONSTITUCIONAL.
EMBARGOS REJEITADOS.
1. A ausência, no acórdão, de quaisquer dos
vícios elencados no
do Código de Processo
art. 619
Penal, torna inviável o acolhimento dos embargos
declaratórios opostos.
Documento eletrônico VDA52292390 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 13/11/2025 11:58:14
Código de Controle do Documento: 40b63662-c2ce-482d-9d7f-d49c99d2500d

2. Na espécie, inexiste a omissão apontada, tendo
o acórdão embargado apreciado a insurgência de forma
clara e fundamentada, não sendo possível, nesta via,
rediscutir o entendimento adotado.
3. Não cabe a esta Corte Superior manifestar-se,
ainda que para fins de prequestionamento, sobre suposta
afronta a dispositivos da Constituição Federal, sob pena de
usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal.
Precedentes.
4. Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl no AgRg nos EDcl nos EDv nos
Rel. Ministro JORGE MUSSI,
EREsp 1746600/SC,
TERCEIRA SEÇÃO, DJe
)
21/2/2020.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO
REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
CERCEAMENTO DE DEFESA. SUSTENTAÇÃO ORAL EM
AGRAVO REGIMENTAL. NÃO CABIMENTO. OMISSÃO.
INEXISTÊNCIA.
CERCEAMENTO
DE
DEFESA.
SUSTENTAÇÃO ORAL EM AGRAVO REGIMENTAL. NÃO
CABIMENTO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO.
DISPOSITIVO
CONSTITUCIONAL.
PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Apenas se admite embargos de declaração
quando evidenciada deficiência no acórdão recorrido
com efetiva obscuridade, contradição, ambiguidade ou
omissão, conforme o
do CPP.
art. 619
[...]
3. Não se prestam os embargos de declaração
para a rediscussão do acórdão recorrido quando
revelado mero inconformismo com o resultado do
julgamento.
4. Não cabe a esta Corte manifestar-se, em embargos
de declaração, ainda que para fins de prequestionamento,
sobre suposta afronta a dispositivos da Constituição Federal,
sob pena de usurpação da competência do Supremo
Tribunal Federal.
5. Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl no AgRg no
Rel. Ministro
AREsp 1281062/SP,
NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, DJe
)
9/3/2020.

PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO. ALEGADA OMISSÃO NO EXAME DE
PONTOS TRAZIDOS PELA DEFESA EM RESPOSTA
PRELIMINAR. NÃO OCORRÊNCIA. REDISCUSSÃO DO
MÉRITO.
IMPOSSIBILIDADE.
INVIABILIDADE
DE
INTEGRAÇÃO DO JULGADO PARA INSERÇÃO DE
FUNDAMENTOS, QUANDO AUSENTES VÍCIOS QUE
AUTORIZEM O MANEJO DO MEIO IMPUGNATIVO ELEITO.
[...]
6. Os Embargos não constituem via própria para
fazer prevalecer tese jurídica diferente da que foi
acolhida no Acórdão quando, em sua essência e
finalidade, não se dirigem à omissão ou outro vício, mas
à nova declaração de efeito infringente. Os argumentos
de que não foram dissecadas todas as variantes e
possibilidades cogitadas pela defesa trazem como
Documento eletrônico VDA52292390 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 13/11/2025 11:58:14
Código de Controle do Documento: 40b63662-c2ce-482d-9d7f-d49c99d2500d

consequência a certeza de que pretendem os Embargos
a declaração inversa do fundamento jurídico da decisão,
o que impede à Corte renovar o julgamento para declarar
o que constituiria nova manifestação de mérito em
sentido contrário.
[...]
14. Aclaratórios que pretendem, em realidade, a
modificação do julgado proferido, com nítido conteúdo
infringente.
15. Ausentes os requisitos autorizadores da via
integrativa (omissão, contradição, ambiguidade ou
obscuridade), a simples pretensão de reexame de provas
não tem o condão de viabilizar os Embargos
Declaratórios, motivo pelo qual são rejeitados.
(EDcl na APn 843/DF, Rel. Ministro HERMAN
BENJAMIN, CORTE ESPECIAL, DJe
)
23/4/2018.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. RECEPTAÇÃO
QUALIFICADA, SONEGAÇÃO FISCAL E LAVAGEM DE
DINHEIRO.
PRELIMINAR
DE
NULIDADE.
IMPOSSIBILIDADE DE REALIZAR SUSTENTAÇÃO ORAL.
AGRAVO
REGIMENTAL
EM
MATÉRIA
PENAL
APRESENTADO
EM
MESA.
POSSIBILIDADE.
DISPOSITIVO
CONSTITUCIONAL.
PREQUESTIONAMENTO.
IMPOSSIBILIDADE.
ATIPICIDADE DA CONDUTA DE LAVAGEM DE DINHEIRO.
VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DO JUIZ NATURAL. PREJUÍZO
NÃO DEMONSTRADO. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO.
INEXISTÊNCIA. REEXAME DA CAUSA. INVIABILIDADE.
[...]
II - Não compete a este eg. STJ se manifestar
explicitamente sobre dispositivos constitucionais, ainda
que para fins de prequestionamento. (Precedentes).
III - Os embargos declaratórios não constituem
recurso de revisão, sendo inadmissíveis se a decisão
embargada não padecer dos vícios que autorizariam a
sua oposição (obscuridade, contradição e omissão). Na
espécie, à conta de omissão e contradição no v. acórdão
embargado, pretende o embargante a rediscussão da
matéria já apreciada.
Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl no AgRg no
Rel. Ministro
REsp 1478259/PR,
FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, DJe
)
27/4/2018.

Além disso, é de se ressaltar que o juiz não está obrigado a responder todas as
alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundar o seu
decisório, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e, tampouco a
responder um a um todos os seus argumentos.
A propósito, confiram-se os seguintes precedentes:

EMBARGOS DE DEC LARAÇÃO NOS EMBARGOS
DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO
RECURSO
EM
HABEAS
CORPUS.
REITERAÇÃO
Documento eletrônico VDA52292390 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 13/11/2025 11:58:14
Código de Controle do Documento: 40b63662-c2ce-482d-9d7f-d49c99d2500d

CONFIGURADA. WRIT ANTERIOR EM QUE DECIDIDA A
CONTROVÉRSIA.
ALEGAÇÃO
DE
OMISSÃO
NÃO
CONFIGURADA. MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS
DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
1. Inviável o conhecimento do recurso em habeas
corpus, na medida em que se cuida de simples reiteração de
pedidos. Na decisão proferida no HC n. 626.384/PR indeferi
liminarmente o writ diante da inexistência de risco ou
ilegalidade ao direito de locomoção dos pacientes que
justificasse a concessão da ordem de ofício. Esclareci que o
pedido deduzido na impetração - impedir que seja realizado
exame de perícia nas interceptações telefônicas pelo do
Instituto Nacional de Criminalística (INC) na ação penal no
5062286-04.2015.4.04.7000/PR -, é procedimento que não
se coaduna com a finalidade do remédio heroico. Com efeito,
inexistindo qualquer constrangimento direto e concreto ao
direito de ir e vir dos pacientes, incabível a utilização do
habeas corpus para finalidades outras, notadamente quando
se pretende modificar decisões em questões processuais e
que não são dizem respeito ao direito de locomoção.
2. No caso, os embargantes pretendem a
modificação do provimento anterior, com a rediscussão
da questão, o que não se coaduna com a medida
integrativa. Outrossim, como cediço, o julgador não está
obrigado a refutar todos os argumentos invocados pelas
partes, bastando que os fundamentos expendidos sejam
suficientes para embasar a decisão.
(EDcl nos EDcl no AgRg no RHC 137.734/PR, de
minha relatoria, QUINTA TURMA, DJe
)
11/3/2022.

PENAL.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
NO
RECURSO
ESPECIAL.
TRÁFICO
DE
DROGAS.
ABSOLVIÇÃO. NECESSÁRIO REEXAME DE PROVAS.
CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA DO
SÚMULA 7/STJ.
§ 4o, DA
INAPLICABILIDADE.
ART. 33,
LEI N. 11.343/2006.
RÉ QUE SE DEDICA A ATIVIDADE CRIMINOSA.
ALTERAÇÃO
DESSE
ENTENDIMENTO.
ÓBICE
DA
REGIME PRISIONAL MAIS GRAVOSO
SÚMULA 7/STJ.
(FECHADO). QUANTIDADE DO ENTORPECENTE. MODO
ADEQUADO. PRISÃO DOMICILIAR. PLEITO ANALISADO
NO HC 447.830/SP. REITERAÇÃO DE PEDIDO. ALEGADA
OMISSÃO
E
CONTRARIEDADE
NO
JULGADO
COLEGIADO.
NÃO
OCORRÊNCIA.
MERO
. ANÁLISE EXPRESSA DE
INCONFORMISMO DA PARTE
TODAS
AS
TESES
DEFENSIVAS.
MOTIVAÇÃO
SUFICIENTE. NÃO OBRIGATORIEDADE. EMBARGOS
REJEITADOS.
1. Nos termos do
do Código de Processo
art. 619
Penal, os embargos de declaração, como recurso de
correção, destinam-se a suprir omissão, contradição e
ambiguidade ou obscuridade existente no julgado. Não se
prestam, portanto, para sua revisão no caso de mero
inconformismo da parte.
2. Segundo Jurisprudência desta Corte Superior,
"o julgador não está obrigado a refutar expressamente
todos os argumentos declinados pelas partes na defesa
de suas posições processuais, desde que pela
Documento eletrônico VDA52292390 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 13/11/2025 11:58:14
Código de Controle do Documento: 40b63662-c2ce-482d-9d7f-d49c99d2500d

motivação apresentada seja possível aferir as razões
pelas quais acolheu ou rejeitou as pretensões deduzidas"
(AgRg no
Quinta Turma, Rel. Min.
AREsp n. 1.130.386/SP,
Jorge Mussi, DJe de
.
8/11/2017)
3. Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl no
Rel. Ministro RIBEIRO
REsp 1.764.230/SP,
DANTAS, QUINTA TURMA, DJe
)
6/3/2019.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL.
PROGRESSÃO DE REGIME. PERCENTUAL. NOVA
REDAÇÃO DO
DA LEP. REINCIDÊNCIA
ART. 112
SIMPLES. INTEGRAÇÃO DA NORMA PELA ANALOGIA IN
BONAM PARTEM. APLICAÇÃO DO PERCENTUAL DE
40%. PRECEDENTES. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS A
SEREM SANADOS.
1. Nos limites estabelecidos pelo
do Código
art. 619
de Processo Penal, os embargos de declaração destinam-se
a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição
ou ambiguidade eventualmente existentes no julgado
combatido.
2. O acórdão embargado foi claro em asseverara
aplicação, com o uso da analogia in bonam partem, do
contido no inciso V do referido artigo da Lei de Execução
Penal à hipótese, exigindo-se o cumprimento de 40% da
pena para a progressão de regime, caso não cometida falta
grave, pois se trata de reincidente não específico.
3. Esta Corte Superior de Justiça consolidou
jurisprudência de que a contradição ou a obscuridade não
implicam que o Tribunal deva acolher a tese apresentada
pelo recorrente: o fato de a solução adotada pelo Tribunal
não ser a que satisfaça o recorrente em nada invalida a
decisão atacada (EDcl no
Ministro
REsp n. 1.359.810/RJ,
Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe
.
19/12/2017)
4. [...] A existência de precedente favorável à
alegação do embargante não gera contradição no acórdão,
constituindo dado externo, e o vício se materializa com a
análise das questões internas consignados no corpo da
decisão (EDcl no AgR (EDcl no AgRg no HC n. 548.222/RS,
Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, DJe
- grifo
15/05/2020
nosso).
5. Resolvidas as questões com fundamentação
satisfatória, caso a parte não se conforme com as razões
declinadas ou considere a existência de algum equívoco
ou erro de julgamento, não são os embargos, que
possuem função processual limitada, a via própria para
De fato, "os
impugnar o julgado ou rediscutir a causa.
embargos de declaração têm como objetivo sanar eventual
existência de obscuridade, contradição, omissão ou erro
material (
, de modo que é inadmissível
CPC/2015, art. 1.022)
a sua oposição para rediscutir questões tratadas e
devidamente fundamentadas no acórdão embargado, já que
não são cabíveis para provocar novo julgamento da lide"
(EDcl nos EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp 1076319/MG,
Rel. Ministro Lázaro Guimarães, DJe
.
22/08/2018)
6. A motivação apresentada no acórdão embargado
se mostra suficiente para respaldar as conclusões ali
Documento eletrônico VDA52292390 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 13/11/2025 11:58:14
Código de Controle do Documento: 40b63662-c2ce-482d-9d7f-d49c99d2500d

lançadas, não sendo necessária a incursão na seara
constitucional. Dessa forma, o pedido do embargante
desborda da missão constitucional do Superior Tribunal de
Justiça, que tem competência para análise de matéria
infraconstitucional, não estando obrigado a se manifestar
sobre tema constitucional, ainda que para fins de
prequestionamento, sob pena de usurpação da competência
reservada pela Carta Magna ao Supremo Tribunal Federal
(EDcl no AgRg no HC n. 618.406/SP, Rel. Ministro Reynaldo
Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe
.
17/12/2020)
7. Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl no AgRg no HC 624.130/SP, Rel. Ministro
SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, DJe 16/4/2021.
)

Acrescenta-se, ainda, que não se pode confundir omissão com julgamento
desfavorável à tese da defesa. Nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
REGIMENTAL
NO
AGRAVO
REGIMENTAL
NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INEXISTÊNCIA DO
VÍCIO DA OMISSÃO. PRESCRIÇÃO. CONSTATADA A
AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DAS
SÚMULAS N. 282 E 356/STF. APRESENTADA DEVIDA E
CLARA FUNDAMENTAÇÃO. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS.
1. Nos termos do
do Código de Processo
art. 619
Penal, é cabível a oposição de embargos de declaração
quando houver no julgado ambiguidade, obscuridade,
contradição ou omissão, o que não se verifica no caso.
2. Não há vício de omissão no acórdão embargado. A
questão foi decidida clara e fundamentadamente, em
conformidade com a jurisprudência desta Corte Superior, no
sentido de não tendo havido exame da matéria relativa à
prescrição pelo Tribunal de Justiça, constata-se a ausência
de prequestionamento a atrair a incidência das Súmulas n.
282 e 356 do STF.
3. Mesmo que se trate de questão de ordem pública,
faz-se necessário o exame pela instância ordinária, para
permitir sua análise nesta instância.
4. Não se prestam os embargos de declaração à
livre rediscussão do aresto recorrido a fim de alterar
entendimento jurisprudencial, irresignação que, em
verdade, revela mero inconformismo com o resultado do
julgamento.
5. Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl no AgRg no AgRg no AREsp n. 2.199.968/CE,
relator
Ministro
Jesuíno
Rissato
(Desembargador
Con vocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 12/3/2024,
DJe de
)
18/3/2024.

Ante o exposto, voto no sentido de rejeitar os embargos de declaração.

Documento eletrônico VDA52292390 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 13/11/2025 11:58:14
Código de Controle do Documento: 40b63662-c2ce-482d-9d7f-d49c99d2500d

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

EDcl no AgRg no
Número Registro: 2025/0192872-9
AREsp 2.948.323 /
AM
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 082022001076458 09098916320228040001 147262022 82022001076458
9098916320228040001
EM MESA
JULGADO: 11/11/2025
Relator
Exmo. Sr. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. MÁRIO FERREIRA LEITE
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: CLEMILSON DOS SANTOS FARIAS
ADVOGADO
: JOAO EVANGELISTA GENEROSO DE ARAUJO - AM012394
ADVOGADA
: CRISTIANE GAMA GUIMARÃES GENEROSO - AM004507
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS
CORRÉU
: LEANDRO DA SILVA FARIAS
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes Previstos na Legislação Extravagante - Crimes de Tráfico
Ilícito e Uso Indevido de Drogas - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE
: CLEMILSON DOS SANTOS FARIAS
ADVOGADO
: JOAO EVANGELISTA GENEROSO DE ARAUJO - AM012394
ADVOGADA
: CRISTIANE GAMA GUIMARÃES GENEROSO - AM004507
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, rejeitou os embargos."
Os Srs. Ministros Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares
da Fonseca e Ribeiro Dantas votaram com o Sr. Ministro Relator.Presidiu o julgamento o
Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
C5426055150;704650524@
2025/0192872-9 - AREsp 2948323 Petição : 2025/0100678-2 (EDcl)
Documento eletrônico VDA52252629 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 12/11/2025 11:21:25
Código de Controle do Documento: 9F3378BA-1285-4A16-AA93-CC53B6FEA4F4